Tribunal: TJSP
Processo: 1500317-94.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Furto qualificado – art. 155, §4o, I, do Código Penal – Robusto conjunto probatório - Autoria e materialidade devidamente comprovadas e sequer foram questionadas pelo presente recurso, tendo o réu confessado a prática do delito – Condenação mantida – Apelo defensivo apenas para reduzir a pena-base – Incogitável – Basilar devidamente estabelecida em 1/5 acima do mínimo diante dos maus

Ementa:
Furto qualificado – art. 155, §4o, I, do Código Penal – Robusto conjunto probatório - Autoria e materialidade devidamente comprovadas e sequer foram questionadas pelo presente recurso, tendo o réu confessado a prática do delito – Condenação mantida – Apelo defensivo apenas para reduzir a pena-base – Incogitável – Basilar devidamente estabelecida em 1/5 acima do mínimo diante dos maus antecedentes que o acusado ostenta – Reincidência específica e confissão integralmente compensadas, sendo que, à míngua do apelo do MP, não há nada a ser feito – Inviável alterar a pena de multa imposta, pois está de acordo com o preceito secundário do delito - Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias – Impossível alterar as penas alternativas - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500317-
94.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante ANDRÉ LUIZ FANI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-94.2018.8.26.0097 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1500317-94.2018.8.26.0097
Comarca:
BURITAMA
Apelante:
ANDRÉ LUIZ FANI
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28821
Furto qualificado art. 155, §4o, I, do Código Penal Robusto
conjunto probatório - Autoria e materialidade devidamente
comprovadas e sequer foram questionadas pelo presente recurso,
tendo o réu confessado a prática do delito Condenação mantida
Apelo defensivo apenas para reduzir a pena-base Incogitável
Basilar devidamente estabelecida em 1/5 acima do mínimo diante
dos maus antecedentes que o acusado ostenta Reincidência
específica e confissão integralmente compensadas, sendo que, à
míngua do apelo do MP, não há nada a ser feito Inviável alterar a
pena de multa imposta, pois está de acordo com o preceito
secundário do delito - Substituição da sanção corporal por
restritivas de direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias
Impossível alterar as penas alternativas - Recurso defensivo
improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que ANDRÉ LUIZ FANI foi condenado pela prática da conduta
descrita no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 02
anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e ao pagamento de 12 dias-multa, no
valor mínimo legal, sendo a sanção corporal substituída por restritivas de
direitos, consistentes em duas prestações pecuniárias, uma no valor de meio
salário mínimo, destinado ao fundo específico, e outra na quantia de
R$2.132,50, em favor das vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-94.2018.8.26.0097 -Voto no
3
Inconformado, apela o réu e, através de
sua defesa, pleiteia, em síntese, a redução da pena-base, aplicando-se o
aumento de apenas 1/8, bem como a redução da pena de multa aplicada (fls.
175/179).
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls185/190), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 197/206).
É o relatório.
Restou incontroverso que, no dia 18 de
agosto de 2018, por volta das 06:15 horas, no interior do estabelecimento
comercial “Resturante do Davi”, localizado nas dependências do Clube
Náutico, na cidade de Buritama/SP, ANDRÉ LUIZ FANI, mediante
arrombamento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 fardo contendo 12
refrigerantes da marca Coca-Cola; 01 fardo contendo 06 latas de energético
da marca TNT; 02 fardos contabilizando 12 caixas de suco da marca Dell-
Valle; 07 pacotes de cigarro da marca Marlboro; 50 maços de cigarros da
marca Marlboro; 01 pacote de bombons da marca Sonho de Valsa; 30
salgadinhos da marca Torcida; 04 caixas de chiclete da marca Trident; 05
caixas de balas da marca Halls e 30 maços de cigarros, totalizando o valor
R$2.132,50, pertencentes ao comércio, representado por Luciane Feroldi
Ferreira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-94.2018.8.26.0097 -Voto no
4
Segundo se apurou, na data dos fatos, o
acusado se dirigiu até o estabelecimento comercial, arrombou a cortina
metálica do balcão, ingressando no interior do restaurante e, assim, subtraiu
os objetos acima listados.
Quando o funcionário Leandro chegou
para trabalhar, constatou o arrombamento e comunicou a vítima Luciane que
apurou o que foi perdido e dirigiu-se até a delegacia para comunicar o
ocorrido.
No curso das investigações, através das
imagens de segurança do local, foi possível indicar o réu como sendo o autor
do furto, sendo que os bens furtados não foram encontrados.
A materialidade e autoria do crime
imputado ao apelante restaram devidamente demonstradas e sequer foram
questionadas pelo recurso de apelação, tendo o acusado confessado a prática
delitiva, explicando que cometeu o delito por conta do uso de crack.
Assim, a defesa postulou, apenas,
alteração quanto à pena estabelecida na r. sentença.
No entanto, sem razão. Vejamos.
As penas não comportam reparo porque
estão motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-94.2018.8.26.0097 -Voto no
5
A pena-base foi fixada em 1/5 acima do
mínimo legal, em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 12
dias-multa, diante dos maus antecedentes que o réu ostenta, conforme consta
nas Folhas de Antecedentes (fls. 86/104).
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade dos agentes (Const. Fed., art. 5o,
incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68, caput,
Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri - em
todo crime, um aspecto causal (bem jurídico
ofendido ou posto em perigo) e um aspecto
sintomático (periculosidade do seu autor), mas
este tem uma importância preponderante, pois
que a justiça penal deve servir à defesa social
e, por isso, deve avaliar a potência ofensiva do
delinquente, que pode ser diversa da gravidade
do crime” (Princípios de Direito Criminal: o
Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz
Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57,
pág. 278).
Destarte,
quando
se
cuida
“Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”
(Cód. Pen., art. 59, caput).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-94.2018.8.26.0097 -Voto no
6
Cumpre,
pois,
adaptar
a
sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade), tendo-
se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja, procedendo-se à
diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col. Supremo Tribunal
Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se valorarem as
circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das
condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da
pena-base quando são levados em consideração elementos concretos dos
autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título de
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3. É
inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se
atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial
considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da
pena-base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro
da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-94.2018.8.26.0097 -Voto no
7
legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e certo à
pena mínima ou à determinada pena, nos
aspectos quantitativos ou qualitativos, mas sim
direito à pena aplicada de forma fundamentada
pelo julgador, no exercício da discricionariedade regrada prevista na
legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação das
basilares, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da
sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la a fim de alcançar os
objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Destaca-se que o réu, além de portador
de maus antecedentes, cometeu o delito por conta do uso de drogas, o que se
mostra mais reprovável, de modo que deve ser considerado para fins de
aplicação da pena-base, conforme fundamentou a d. Procuradoria de Justiça.
Assim, não se cogita alteração da
basilar, pois corretamente estabelecida.
Na segunda fase, foram corretamente
reconhecidas a agravante da reincidência específica (fls. 120) e a atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-94.2018.8.26.0097 -Voto no
8
confissão espontânea. No entanto, o MM. Juízo a quo compensou
integralmente as duas circunstâncias, restando a pena acima inalterada e
definitiva.
Destaca-se que tal compensação não
deveria ser integral, principalmente pelo fato da recidiva ser específica, mas à
míngua de recurso do Ministério Público não há nada a ser feito.
Por derradeiro, a pena privativa de
liberdade foi substituída por restritivas de direitos, mesmo com presença da
reincidência específica e dos maus antecedentes, pois o MM. Juízo a quo
entendeu que o acusado está trabalhando e em recuperação do vício em
drogas.
Apesar de não concordar com tal
entendimento, o Ministério Público não recorreu da r. sentença, inviabilizado
qualquer alteração em prejuízo do acusado.
Assim,
foram
estabelecidas,
em
substituição, duas prestações pecuniárias, uma no valor de meio salário
mínimo, em favor do fundo local de prestações pecuniárias, e outra no valor
de R$ 2.132, em favor da vítima.
Impossível reduzir os valores das
reprimendas restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-94.2018.8.26.0097 -Voto no
9
Essas
penas
compreendem
cinco
modalidades, elencadas no art. 43 do Código Penal, cabendo ao Juiz, quando
de sua substituição, aplicar aquela que mais se amolda ao caso sob exame.
A imposição das modalidades deve se
dar em face da individualização da pena, sopesando-se o grau de reprovação
social da conduta perpetrada. Sendo que não cabe ao sentenciado escolher o
tipo de pena que pretende ou não cumprir. Se assim fosse, perderia a sanção
restritiva o status de pena, eis que o condenado não sentiria a limitação
havida, exatamente por escolher a reprimenda que pretende cumprir ou que
menor inconveniência lhe traria neste tanto. Por certo este não foi o objetivo
do legislador.
Dessa
forma,
incabível
o
pleito
defensivo.
Quanto ao pedido de redução da pena
de multa, este se revela igualmente inviável, posto que não possui qualquer
amparo legal, já que se está diante de sanção cominada ao tipo penal de forma
cumulativa à carcerária, e, portanto, não pode ser diminuída ou afastada sob a
simples alegação de que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros.
No mais, é sabido que a pena de multa
trata-se de reprimenda que não está sujeita à arbitrariedade do Juízo,
tampouco à opção do condenado, vez que decorre da lei, a qual tem por um
de seus objetivos punir aquele que pratica conduta ilícita, visando sua
reeducação e atendendo ao princípio de individualização da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500317-94.2018.8.26.0097 -Voto no
10
Ressalte-se que, in casu, não há na
legislação pátria, dispositivo que conceda ao julgador a possibilidade de
reduzir ou afastar a sanção pecuniária quando imposta de forma cumulativa
com a privativa de liberdade, com fundamento na sua pobreza. Trata-se de
preceito secundário que, tal qual a pena privativa de liberdade, deve obedecer
aos critérios judiciais quando de sua fixação, sendo imperativa a sua
aplicação.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR